Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-10.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011844-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (PACIENTE), douto juizo da 2 vara criminal da comarca de sorriso (REU), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.767.472-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRASSOL SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 07.327.319/0001-75 (VÍTIMA), DANIEL SCHMITT - CPF: 023.506.381-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011844-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, IV) – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSA FICHA CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir do risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011844-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Cleverson Oliveira David
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 18/abril/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 212824650).

O pleito liminar foi indeferido (id.

215199668).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa, bem assim que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09/agosto/2024 (id. 217111173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando o risco de reiteração delitiva do paciente (id. 217412657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011844-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 18/abril/2024, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o risco de reiteração delitiva do paciente, que responde a outras 10 (dez) ações por crimes da mesma natureza, em fundamentação assim exposta:

[...] No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do flagranteados se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Demais disso, a predileção à vida criminosa por parte dos custodiados restou devidamente comprovadas, quando analisada suas fichas criminais extraídas dos sistemas SEC, BNMP e SEEU, senão vejamos:

1005147-65.2023.8.11.0013 – Ação Penal, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda, por crime análogo ao aqui apurado (Elbis e Cleverson);

1001163-79.2023.8.11.0108 – Ação Penal, em trâmite na Vara Única de Tapurah, por crime análogo ao aqui apurado (Elbis e Cleverson);

1005593-78.2023.8.11.0042 - Ação Penal, em trâmite na Vara Única de Tapurah, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1005591-11.2023.8.11.0042 – Ação Penal, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1018008-30.2022.8.11.0042 - Ação Penal, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica (Cleverson);

1009706-46.2021.8.11.0042 - Ação Penal, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1011066-36.2021.8.11.0003 - Ação Penal, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

0005223-92.2018.8.11.0042 - Ação Penal, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

0033487-85.2019.8.11.0042 - Ação Penal, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

0000588-97.2020.8.11.0042 - Ação Penal, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1024532-37.2020.8.11.0002 - Ação Penal, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1006430-41.2020.8.11.0042- Ação Penal, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1007087-71.2020.8.11.0045 - Ação Penal, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1000321-41.2021.8.11.0053 – Inquérito Policial, em trâmite na Vara Única de Santo Antonio do Leverger, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1000742-80.2020.8.11.0048 – Inquérito Policial, em trâmite na Vara Única de Juscimeira, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1016270-41.2021.8.11.0042 – Ação Penal, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Cuiabá, pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal (Cleverson);

1017279-38.2021.8.11.0042 Ação Penal, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson);

1001098-21.2023.8.11.0032 – Auto de Prisão em Flagrante, em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson e Elbis);

1004457-37.2023.8.11.0045 - Auto de Prisão em Flagrante, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, por crime análogo ao aqui apurado (Elbis); [...] (
sic,
id. 214158689).

Nesse panorama, contrário da tese sustentada pela defesa, a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia preventiva, uma vez que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do STJ:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024